Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-37.2000.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000024-37.2000.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO JORGE PANTOJA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000024-37.2000.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO JORGE PANTOJA ARAÚJO

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.
É nula a
citação
por
edital
quando verificado que
não
foram esgotados todos os meios possíveis à localização da parte ré, como se vislumbra na presente hipótese.

2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000024-37.2000.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO JORGE PANTOJA ARAÚJO

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BENEDITO JORGE PANTOJA ARAÚJO
em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
.

O banco requerente afirma que o demandado emitiu o Cheque nº 397596, no valor de R$ 2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais) em favor de ISAPA IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, sendo o mesmo compensado pela parte autora. Contudo, verificou-se que o requerido não tinha fundos suficientes para a emissão da nota. Assim, requereu a condenação do réu ao pagamento de R$2.702,19 (dois mil, setecentos e dois reais e dezenove centavos), valor atualizado até 25/02/2000.

O magistrado recebeu a inicial e determinou a citação do requerido. A Oficiala de Justiça certificou que deixou de citar o demandado, em virtude do mesmo não mais residir no endereço da inicial e que, segundo informações de vizinhos, o réu mudou-se não deixando seu endereço com ninguém. Logo, certificou que o requerido está em local incerto e não sabido.

Instado a se manifestar sobre a Certidão da Oficiala de Justiça, o autor requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo juízo, sendo expedido o Edital de Citação.

Foi designada Audiência de Conciliação. Porém, como o réu não compareceu, embora citado por edital, o juiz decretou sua revelia e nomeou lhe curador especial, tendo a Defensoria Pública apresentado contestação por negativa geral com a preliminar de nulidade de citação.

Diante disso, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o demandado ao pagamento da quantia de R$ 2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais) proveniente do Cheque nº 397596, devendo incidir a correção monetária e os juros moratórios a partir da emissão do título. Ademais, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformado com a decisão, o demandado interpôs recurso de Apelação, requerendo a nulidade do processo a partir da citação por edital, em razão da ausência de esgotamento dos meios existentes para localizar o requerido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000024-37.2000.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO JORGE PANTOJA ARAÚJO

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda
cinge-se em verificar a validade da
citação
por
edital
, visto que o recorrente, em suas razões recursais, alega que
não
restaram esgotadas todas as tentativas de localização da parte ré antes de sua
citação
por
edital
.

Assiste razão ao apelante.

Entendo que a
citação

edital
ícia
não
se justifica no presente caso.
A
citação
do réu por
edital
constitui providência excepcional, cabível apenas quando desconhecido, ignorado,
incerto
ou inacessível o lugar em que se encontra ou em qualquer dos outros casos previstos em lei.
Para que se proceda com essa modalidade de
citação
ficta, é necessário que previamente tenham esgotados todos os meios possíveis para localização do réu.

Nesse sentido, diz o §3º do art. 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º - ...

§ 2º - ...

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (grifo nosso).

Sobre esse tema, já decidiu os tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS -
CITAÇÃO
POR
EDITAL
- NULIDADE -
NÃO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE. Para a validade da
citação
por
edital
é mister que a parte esgote todos os meios possíveis para a localização dos réus e,
não
o fazendo, torna-se nula a
citação

edital
ícia. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0382.09.103294-8/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA
CÍVEL
, julgamento em 23/04/2015, publicação da sumula em
05
/05/
2015
).

EMENTA:
APELAÇÃO

CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA -
CITAÇÃO

EDITAL
ÍCIA - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU - NULIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - O artigo
231
do
CPC
elenca as hipóteses em que se faz possível a realização do ato citatório por meio de
edital
, sendo certo que, quando o réu se encontra em
local
ignorado ou
incerto
, impõe-se ao autor o prévio esgotamento de todos os meios necessários para a localização do suplicado, sob pena de nulidade. - Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Recurso provido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0384.08.062429-7/002
, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA
CÍVEL
, julgamento em 10/03/2015, publicação da sumula em
20
/
03
/
2015
) (Grifo nosso).

Assim, verifico que todos os meios de
citação
devem ser esgotados antes da
citação
da parte por
edital
, como por exemplo, pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e etc, com o fito de localizar o endereço atualizado do réu. Portanto, entendo que a
citação
por
edital
realizada no caso vertente é nula.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença guerreada, declarar a nulidade da
citação
por
edital
da parte ré e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para o prosseguimento regular do processo.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024